Tribunal: TJES
Processo: 5011932-27.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-04-16

Ementa:
ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE NÃO AFASTADA. COMPROVAÇÃO POR EXTRATOS PREVIDENCIÁRIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto contra decisão proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, ao fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira. A recorrente sustenta que percebe renda mensal de R$ 1.518,00 a título de aposentadoria pelo INSS e que juntou aos autos comprovantes de rendimento e declaração de hipossuficiência, requerendo a reforma da decisão para o deferimento da benesse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a agravante faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça, diante da declaração de hipossuficiência e dos documentos apresentados, e se existem elementos suficientes nos autos para afastar a presunção legal de veracidade da alegação de insuficiência financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de pobreza firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC, de modo que o indeferimento da gratuidade exige a existência de elementos concretos aptos a evidenciar a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

O magistrado somente pode indeferir o pedido de justiça gratuita quando houver prova suficiente para infirmar a hipossuficiência alegada, porque a presunção legal em favor da pessoa física é juris tantum.

Os documentos juntados pela agravante nos autos de origem, consistentes em extratos previdenciários e declaração de hipossuficiência, corroboram a alegação de insuficiência de recursos.

A renda mensal de aposentadoria no valor de R$ 1.518,00, aliada à ausência de elementos concretos em sentido contrário, demonstra situação econômica compatível com a concessão da gratuidade da justiça.

Os elementos constantes dos autos não evidenciam circunstância apta a afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, razão pela qual a decisão de primeiro grau deve ser reformada.

A orientação adotada observa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, segundo a qual a declaração de hipossuficiência da pessoa física prevalece enquanto não ilidida por prova idônea em contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade para fins de concessão da gratuidade da justiça. 2. O indeferimento do benefício previsto no art. 99 do CPC exige a presença de elementos concretos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais. 3. A apresentação de extratos previdenciários e declaração de hipossuficiência, sem prova em contrário, autoriza o deferimento da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.03.2021, DJe 26.03.2021; STJ, AgInt no AgInt no REsp 1621028/RO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJ 18.10.2017; TJES, Agravo de Instrumento nº 5005280-96.2022.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, Rel. Desª Janete Vargas Simões, j. 01.11.2022, publ. 10.11.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011932-27.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DALILA KOHLER DA SILVA

AGRAVADO: ABRASPREV ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS CONTRIBUINTES DO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE NÃO AFASTADA. COMPROVAÇÃO POR EXTRATOS PREVIDENCIÁRIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto contra decisão proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, ao fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira. A recorrente sustenta que percebe renda mensal de R$ 1.518,00 a título de aposentadoria pelo INSS e que juntou aos autos comprovantes de rendimento e declaração de hipossuficiência, requerendo a reforma da decisão para o deferimento da benesse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a agravante faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça, diante da declaração de hipossuficiência e dos documentos apresentados, e se existem elementos suficientes nos autos para afastar a presunção legal de veracidade da alegação de insuficiência financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de pobreza firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC, de modo que o indeferimento da gratuidade exige a existência de elementos concretos aptos a evidenciar a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

O magistrado somente pode indeferir o pedido de justiça gratuita quando houver prova suficiente para infirmar a hipossuficiência alegada, porque a presunção legal em favor da pessoa física é juris tantum.

Os documentos juntados pela agravante nos autos de origem, consistentes em extratos previdenciários e declaração de hipossuficiência, corroboram a alegação de insuficiência de recursos.

A renda mensal de aposentadoria no valor de R$ 1.518,00, aliada à ausência de elementos concretos em sentido contrário, demonstra situação econômica compatível com a concessão da gratuidade da justiça.

Os elementos constantes dos autos não evidenciam circunstância apta a afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, razão pela qual a decisão de primeiro grau deve ser reformada.

A orientação adotada observa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, segundo a qual a declaração de hipossuficiência da pessoa física prevalece enquanto não ilidida por prova idônea em contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade para fins de concessão da gratuidade da justiça. 2. O indeferimento do benefício previsto no art. 99 do CPC exige a presença de elementos concretos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais. 3. A apresentação de extratos previdenciários e declaração de hipossuficiência, sem prova em contrário, autoriza o deferimento da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.03.2021, DJe 26.03.2021; STJ, AgInt no AgInt no REsp 1621028/RO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJ 18.10.2017; TJES, Agravo de Instrumento nº 5005280-96.2022.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, Rel. Desª Janete Vargas Simões, j. 01.11.2022, publ. 10.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Verificados os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de antecipação de tutela interposto por
DALILA KOHLER DA SILVA
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, registrada sob o nº 5003465-93.2025.8.08.0021, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira.

Em seu recurso (id. 15108800), a recorrente alega que, embora tenha juntado comprovantes de rendimento que demonstram que percebe apenas R$1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais) mensais a título de aposentadoria pelo INSS, teve seu pedido indeferido sob o argumento de que não restou comprovada a sua hipossuficiência.

Requer, pois, o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja deferido o benefício da justiça gratuita em seu favor.

Sem Contrarrazões.

Muito bem.

N
ecessário averiguar no caso em exame se o agravante faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça e, sem delongas, não há razões para modificar o entendimento já externado quando da análise do efeito ativo (id. 15138701).

A declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção, conforme se extrai dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Em igual sentido, eis o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

Após analisar os documentos apresentados, vislumbro a demonstração dos requisitos necessários à concessão da medida postulada, haja vista que a parte agravante ostenta a hipossuficiência alegada.

Em um detido exame dos autos de origem (autos do processo nº5003465-93.2025.8.08.0021), verifica-se que a agravante acostou aos autos documentos que comprovam a alegada hipossuficiência financeira,
mediante extratos previdenciários e a declaração de hipossuficiência.

Convém ressaltar que o C. Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento no sentido de que a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da Assistência Judiciária Gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, podendo o magistrado indeferir o pedido se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. (AgInt no AgInt no RESP 1621028/RO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJ: 18-10-2017).

Assim, concluo que os elementos colacionados pela parte agravante corroboram a sua alegação de hipossuficiência, razão pela qual cumpre deferir-lhe o benefício em tela. Nesse sentido, eis a manifestação deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA NÃO ILIDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A declaração de hipossuficiência econômica externada pela parte goza de presunção relativa, podendo o magistrado rejeitá-la acaso não reste demonstrado que o postulante faz jus ao benefício. Precedentes do s. STJ e deste e. TJES. 2. As peculiaridades do caso corroboram a afirmação de hipossuficiência financeira a justificar o deferimento da benesse pleiteada. 3. Recurso conhecido e provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 01 de novembro de 2022. RELATORA (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO 5005280-96.2022.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relatora Desª. JANETE VARGAS SIMOES; Data: 10/Nov/2022)

Diante do exposto, diferentemente do que apresentado na decisão de origem, os elementos acostados não evidenciam situação que justifique o afastamento da presunção de veracidade das alegações sobre a hipossuficiência.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de deferir a gratuidade da justiça almejada pela parte recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
deferir a gratuidade da justiça almejada pela parte recorrente.